Tribunal: STF
Processo: HC 209558
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eduardo Bercelli Mendes, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 707.425/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva determinada em razão da suposta prática dos delitos previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/13, art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/1951 e art. 299 do Código Penal, todos na forma do art. 29 e com incidência do art. 69, ambos do Código Penal.



    Os impetrantes dizem ser o caso de mitigação do óbice descrito no verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Sustentam, em síntese, a presença de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para manutenção do decreto de prisão preventiva do paciente.



    Alegam tratar-se de ato lastreado na gravidade abstrata da infração, a torná-lo insubsistente.



    Sublinham as condições pessoais favoráveis do paciente, primariedade, bons antecedentes e residência fixa, tendo-as como viabilizadoras de medidas cautelares menos gravosas.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou a imposição de cautelares substitutivas.



    Examinados os autos, decido.



    Anoto, de início, que a decisão segundo a qual o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu o HC nº 707.425/SP não apreciou as questões suscitadas na presente impetração, uma vez que tais matérias não teriam sido apreciadas de forma definitiva no habeas corpus impetrado perante o Tribunal local.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância (HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07).



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Frente ao duplo óbice evidenciado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente